Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737162-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO GONCALVES DA CRUZ AGRAVADO: NORVANT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ impugnando a decisão proferida na ação de oposição ajuizada por NORVANI INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que revogou a liminar em ação de reintegração de posse que havia sido ajuizada pelos réu, ora agravante, contra ODAIR RODRIGUES FERREIRA, e deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração da autora, ora agravada, na posse do imóvel denominado Chácara 43 (6 hectares) da Fazenda Buriti-Tição, matrícula n° 3368-R28 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O agravante alega, em síntese, que a decisão que cassou a liminar foi proferida sem a sua prévia oitiva, daí a violação ao contraditório e à ampla defesa; que o imóvel pertence à Terracap, que deve integrar a lide, razão pela qual os documentos apresentados pela agravada são ineficazes; que deve prevalecer a posse legítima dos agravantes, visto que amparada em decisão judicial anterior. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de ação de Oposição distribuída em dependência ao processo de n. 0711994-19.2022.8.07.0009, em trâmite perante este Juízo. Admito, pois, o seu processamento. Apensem-se os autos, a fim de que as duas demandas sejam instruídas e julgadas conjuntamente, dada a prejudicialidade de mérito entre ambas (CPC, art. 685). Trata-se de ação de oposição ajuizada por Norvant Investimentos e Participações Ltda. em face de Roberto Gonçalves da Cruz e Odair José Rodrigues Ferreira, com distribuição por dependência aos autos da ação de reintegração de posse supramencionada, em que houve deferimento liminar de reintegração em favor do 1o réu. A oponente alega ser a legítima proprietária da Chácara 43 (6 hectares) da Fazenda Buriti-Tição, matrícula n. 3368 - R-28 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo adquirido o bem diretamente dos proprietários registrais, Nadya Diniz Fontes e José Maria Pelúzio Pereira, conforme contrato particular de compra e venda firmado em 14/07/2025 (ID n. 244486471). Afirma que a posse do imóvel está em discussão pelos réus na referida ação de reintegração, já que ambos compraram da Confer Construtora Ltda direitos sobre o bem, mas relata que a despeito de tal empresa de fato ter adquirido o imóvel de Nadya e José Maria anos atrás, ocorreu o posterior distrato antes mesmo da aquisição por Odair e Roberto, com renúncia expressa de direitos e reconhecimento da nulidade absoluta de todos os negócios jurídicos firmados pela construtora, com efeitos ex tunc e erga omnes (ID n. 244486470). Assim, alega que a venda aos réus se deu a non domino. Sustenta que após a extinção da cadeia dominial viciada, celebrou com os proprietários originais contrato de compra e venda do imóvel, mas vem sendo impedida de exercer seu direito sobre o bem em virtude do esbulho existente. Aduz ainda que a negociação outrora realizada pela Confer Construtora gerou a aquisição irregular de frações ideais do imóvel por terceiros, como ocorreu em relação aos réus, com tentativas de iniciação de construções, configurando ameaça a sua aquisição. Formula, assim, pedido de tutela provisória para a reintegração de posse, com a revogação da medida outrora concedida em favor de Roberto Gonçalves na demanda associada. Juntou documentos. EIS O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E DECIDO. Vejo que os argumentos da oponente se sustentam e são dotados dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como dos pressupostos do art. 561 do CPC. A parte instruiu a inicial com documentação suficiente para evidenciar a validade de sua aquisição diretamente dos proprietários originais e a averbação da transmissão na matrícula do imóvel, mesmo que ainda pendente de registro definitivo, demonstrando ainda que os negócios jurídicos firmados por Roberto e Odair foram realizados a non domino, ou seja, com parte que não detinha titularidade dominial para dispor sobre o imóvel. Por outro lado, também demonstrou que a manutenção da liminar possessória anteriormente deferida a Roberto ameaça seu direito de propriedade e posse enquanto real adquirente do imóvel e lhe gera perigo de dano, mediante o esbulho comprovado pelas fotos juntadas. Ainda, a jurisprudência ampara a reversão de tutela anterior quando demonstrada nulidade flagrante dos títulos possessórios ou dominiais, como é o presente caso. É direito do proprietário usar, gozar e dispor da coisa, bem como de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha (CC, art. 1.228). Também é robusta a prova documental de que as alienações feitas pela CONFER aos réus desta ação se deram a non domino, ou seja, por quem não era o legítimo proprietário, o que torna nulas tais alienações. Reside aqui a plausibilidade do direito. Quanto ao perigo de demora, é certo que as fotos de ID 245196045 evidenciam a presença de terceiros esbulhadores. Desta forma, o retardamento da concessão desta liminar pode, inclusive, tornar complexa a realidade da posse desse imóvel, com transtornos muito maiores para todos os envolvidos. Quanto mais cedo cessar o esbulho, mais salutar para a preservação de direitos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para REVOGAR a liminar de reintegração de posse deferida em 05/09/2022 em favor de Roberto Gonçalves da Cruz nos autos de n. 0711994-19.2022.8.07.0009, oportunidade em que SUSPENDO seus efeitos de imediato, e para DETERMINAR a reintegração de posse da Chácara 43 da Fazenda Buriti-Tição (06 hectares, BR 060, km 24), matrícula n. 3368 - R-28 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em favor da autora/oponente Norvant Investimentos e Participações Ltda, ficando autorizado para tanto o uso de força policial, se necessário, nos termos do art. 846 do CPC. Determino que o 1o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, §3o, do CPC, sob pena de desocupação forçada. Traslade-se cópia desta decisão para os autos apensados. Ultrapassado o prazo sem cumprimento voluntário, a parte autora deverá ser reintegrada na posse do imóvel, devendo entrar em contato com o Oficial de Justiça para fornecer os meios necessários para o cumprimento da medida. Eventuais objetos de propriedade do(s) requerido(s) deverão ser levados para o depósito público, caso não seja indicado outro endereço para remoção. Transcorridos 30 dias sem que os interessados providenciem a retirada dos bens do depósito público, fica autorizado, desde logo, a realização de leilão para a venda. No momento da diligência, caso se torne necessária a remoção ao depósito, o Oficial deverá intimar o(s) requerido(s) acerca do prazo de 30 dias para retirada. Cumpra-se com urgência. Pois bem. Em juízo provisório, próprio do exame de liminar em agravo de instrumento, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Conforme se infere dos art. 9o e 10 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, exceto, dentre outras hipóteses, à tutela provisória de urgência. No caso, como a decisão versa sobre tutela de urgência, em princípio, não haveria violação às referidas normas. Ocorre que, por força de liminar concedida há mais de três anos em ação de reintegração de posse ajuizada anteriormente contra Odair Rodrigues Ferreira, o autor, ora agravante, foi reintegrado na posse do imóvel. Assim sendo, em princípio, não é razoável que a liminar tenha sido revogada sem a sua manifestação prévia. Nesse contexto, em razão do longo em que está na posse do bem, é prudente que se mantenha o status quo, pelo menos até a apreciação das questões suscitadas pelo colegiado. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se imediatamente ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator